Tribunal: STF
Processo: Rcl 87381
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por G. LAFFITTE INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pela 53ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo n. 0001738-13.2024.5.12.0005.



    A reclamante sustenta que a “controvérsia na Reclamatória Trabalhista de origem nos autos nº 0001738-13.2024.5.12.0005, gira em torno da validade de contratação de prestador de serviços autônomo e a consequente alegação de vínculo empregatício ("pejotização"), matéria que é o objeto central do Tema 1389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603)” (fl. 1, e-doc. 1).



    Relata que “ciente da ordem vinculante desta Suprema Corte, a Reclamante, em petição protocolada em 15 de maio de 2025 (ID 80dd5da), requereu formalmente a suspensão do processo com base no referido Tema. Contudo, a autoridade Reclamada, em um primeiro momento, ignorou o pleito e a autoridade da decisão do STF. Em despacho de 15 de maio de 2025 (ID ffd0651), o Juízo, em vez de aplicar o sobrestamento obrigatório, proferiu a seguinte decisão, mantendo o prosseguimento do feito sem apresentar fundamentação idônea para afastar a ordem de sobrestamento nacional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “em 26 de maio de 2025, o beneficiário (autor da RT) apresentou manifestação (ID 1085170), na qual pugnou pelo prosseguimento do feito, argumentando pela inaplicabilidade do Tema 1389. Mesmo diante da reiteração do pedido de suspensão em sede de Contestação (ID 29a3182), a Autoridade Reclamada prosseguiu com os atos processuais. Em 23 de julho de 2025, foi realizada audiência inicial (Ata ID b23bc7b), na qual o Juízo praticou atos manifestamente incompatíveis com a ordem de suspensão, notadamente ao receber a contestação e designar audiência de instrução para o dia 4/12/2025, determinando a oitiva de depoimento pessoal das partes” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 10):



    “Prosseguimento: para audiência de instrução designa-se o dia 4/12/2025 às 9h30, ocasião em que as partes deverão comparecer para depoimento pessoal, sob pena de confissão, presumindo-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte contrária, quanto à matéria de fato, acompanhadas de suas testemunhas, que deverão comparecer independentemente de intimação. O(a) autor (a) deverá portar obrigatoriamente sua CTPS e as testemunhas documento de identificação, sob pena de não realização de audiência de instrução.”.



    Alega que “essa conduta processual, consubstanciada no despacho (ID ffd0651) que deu andamento ao feito e na subsequente Ata de Audiência (ID b23bc7b) que designou a instrução, viola frontalmente a autoridade do STF e constitui o ato reclamado que justifica a presente Reclamação Constitucional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. As alegações na petição inicial da ação de origem evidenciam essa identidade (fl. 10, e-doc. 6):



    “O Reclamante não teve sua CTPS registrada, apenas confirmava pelo aplicativo whatsapp, no grupo dos vigilantes, o horário e qual dos loteamentos deveria realizar a vigilância, como mencionado no tópico 3, as Reclamadas mascararam a terceirização do serviço do Reclamante a fim de suprimir direitos trabalhistas, exigindo exclusividade do Reclamante.



    (...)



    Como já exposto, as Reclamadas dissimularam suas intenções ao contratar o Reclamante como prestador de serviço, mas na realidade a relação entre as partes era de empregado e empregadores, o que se confirma com a abertura do MEI que foi criado no mês da contratação.”.



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício, apesar de ter sido contratado como autônomo — exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, com fundamentação insuficiente para o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) determinar a imediata suspensão do processo principal nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o juízo da 2ª Vara do Trabalho de Itajaí/SC, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente